Tribunal: TJBA
Processo: 8054485-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054485-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEILA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: SAMSUNG SDI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO DURÁVEL. FALHA NA REPARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação movida contra fabricante de aparelho celular com vícios persistentes. O juízo de origem reconheceu o direito à restituição do valor pago (R$ 5.999,00) e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de fixar a devolução do produto defeituoso após o cumprimento da obrigação principal.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o valor fixado a título de compensação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da falha na prestação do serviço de pós-venda e da reiteração dos vícios, apesar das tentativas de reparo autorizadas pela fabricante.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. Comprovada a persistência do vício após conserto e a inadequação do produto ao uso regular, é legítima a restituição da quantia paga.
5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é inferior àquele usualmente arbitrado em casos semelhantes por esta Corte.
6. A recorrente foi submetida a múltiplos transtornos, incluindo perda da funcionalidade do aparelho e frustração de legítima expectativa, configurando-se o dano moral in re ipsa.
7. A majoração para R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional ao dano suportado.
8. Aplicação do art. 85, §11º, do CPC para majorar os honorários advocatícios em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É devida a majoração da indenização por danos morais quando o valor arbitrado em primeiro grau se mostra insuficiente frente à extensão do dano, à conduta do fornecedor e à jurisprudência dominante.
2. O dano moral decorrente da falha reiterada na reparação de vício em produto essencial configura-se in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8054485-24.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
QUEILA SOUZA DOS SANTOS
e como Apelada
SAMSUNG SDI BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA